Tribunal: TJDFT
Processo: 0006543-36.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI N. 10.741/03. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CONTRA IDOSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Sendo amplo e coerente o conjunto probatório que subsidia o reconhecimento da autoria e da materialidade do crime, corroborado por provas colhidas em Juízo e na delegacia, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta.
2. Recurso conhecido e desprovido.